Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0728724-98.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de MARLON JAQUES VIEIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia, NAC que, restituiu a liberdade mediante fiança de R$ 500,00 (quinhentos reais) e medidas cautelares ao paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/1997. Sustenta o impetrante, em suma, hipossuficiência econômica do paciente para o pagamento da fiança. A liminar foi indeferida (ID 49073810). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que o paciente efetuou o pagamento da fiança e, por essa razão, foi posto em liberdade (ID 49202291). É o relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que o paciente foi posto em liberdade, em razão do pagamento da fiança arbitrada, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o artigo 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator